Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713374-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE SALAH GEORGES AKHRAS REPRESENTANTE LEGAL: NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS APELADO: ANA CLAUDIA DE ANDRADE GABRIEL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE SALAH GEORGES AKHRAS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 69245379/68750105). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 06 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator